Tribunal: TJDFT
Processo: 0749868-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749868-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO EVANGELISTA DE SOUZA, RAFAEL EVANGELISTA DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO EVANGELISTA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da desistência do agravo interno (ID 79181407), e considerando que o objeto do recurso abrange interesse da sucessora/meeira ISABEL DE ASSUNÇÃO ROCHA no feito originário, cumpre ser-lhe oportunizada manifestação quanto ao recurso de agravo de instrumento. Intime-se ISABEL DE ASSUNÇÃO ROCHA para que oferte resposta ao agravo de instrumento no prazo de 15 dias. Após, colha-se o parecer do Ministério Público, na forma da decisão de ID 78407956 (inventário no qual há interesse de herdeira menor de idade). Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator